Tribunal: TJDFT
Processo: 0744597-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744597-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA BENITES SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 52501871), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANDREA BENITES SAMPAIO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0719376-36.2022.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação do Agravante, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos termos seguintes (ID 174671382 na origem): I – ANDREA BENITES SAMPAIO e o DISTRITO FEDERAL interpuseram embargos declaratórios (ID 171327557 e ID 171894338) contra a decisão de ID 170037183, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. ANDREA aduz que a decisão é omissa porquanto não apreciou o pedido final constante na réplica acostada no ID 168690959 prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas, confessada pelo devedor no montante de R$ 9.897,70, conforme demonstrado em ID 165285275 (ID 171327557). O DISTRITO FEDERAL alega que a decisão é omissa e contraditória em relação a incidência da TR e o Tema 1.170/STF (ID 171894338). Em manifestação de ID 173525115, o DISTRITO FEDERAL requer o improvimento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa. ANDREA requer o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o seu desprovimento (ID 173588305). É o breve relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, somente os embargos de ID 171327557 merecem prosperar. Embargos de ID 171327557: De fato, o DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha de ID 165285275, que instruiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 9.897,70, sendo R$ 9.726,87 o valor do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997; e R$ 170,83 as custas processuais. Ainda, a decisão de ID 170037183, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente apresentou a planilha de ID 145976748 pretendendo o recebimento de R$ 18.615,51, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento de precatórios. Embargos de ID 171894338: Quanto ao índice de correção monetária, observe o ente público que o v. acórdão n. 948208 especificou a forma de incidência de juros e atualização monetária, nos seguintes termos (ID 145976750 – fls. 38/42): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O referido acórdão foi modificado parcialmente pelo acórdão n. 998356 somente para alterar a data inicial da correção monetária para 28/06/2009 mantendo incólume o restante do julgamento. Senão vejamos (ID 145976750 – fls. 43/49): “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Assim, ao contrário do alegado, o título executivo judicial transitou em julgado em 11/03/2020, conforme certidão de ID 145976750 (fl. 85), momento em que o e. STF já havia consolidado o entendimento sobre a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral. O e. STF, apreciando o tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Assim, como os critérios para correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados nos acórdãos acima transcritos, transitados em julgado, não cabe ao Juiz e as partes inovarem, sob pena de ofensa à coisa julgada. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 171894338, opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Ainda, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 171327557, opostos por ANDREA BENITES SAMPAIO, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios, sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 9.897,70, apurada em ID 165285275; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 972,68), conforme fixados na decisão de ID 170037183.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 165285275, sem atualização, vez que a decisão de ID 170037183 ainda não transitou em julgado. No mais, mantém a decisão de ID 170037183 conforme proferida. Intimem-se. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para fixar os valores da condenação sobre o excesso de execução. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, em relação à aplicação do índice IPCA-E. No presente caso, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação à modulação feita pelo STF em relação ao lapso temporal para a aplicação do IPCA-E. Além disso, os efeitos da decisão agravada, na origem, podem materializar potencialidade de risco de dano irreparável, na possibilidade da decisão agravada ensejar a utilização do índice enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 14:15:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador